Tribunal: STF
Processo: RHC 59502
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE DEFESA E SUA DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 523. RÉU
COM DEFENSOR NOMEADO. RÉU REVEL, PRIMARIO, ACUSADO POR CO-RÉU NO
PROCESSO. DEFENSOR DATIVO QUE NÃO APRESENTOU DEFESA PREVIA E, EMBORA
PRESENTE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, NADA REQUEREU EM AUDIENCIA,
DURANTE A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AFIRMANDO, POR ÚLTIMO, A GUISA
DE ALEGAÇÕES FINAIS, QUE NÃO EXISTIAM ELEMENTOS A JUSTIFICAR O
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DEIXANDO DE RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
HIPÓTESE EM QUE SE CARACTERIZA, NA DEFICIÊNCIA, EVIDENTE PREJUIZO
PARA A DEFESA DO RÉU. PROCESSO ANULADO QUANTO AO PACIENTE, A PARTIR
DAS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.